Tribunal: TJMT
Processo: 1047704-38.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047704-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOMIRO SCHMITZ - CPF: 770.306.131-04 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE WAGNER DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DOUGLAS BOCARDI - CPF: 450.397.719-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. FUGA PROLONGADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Leomiro Schmitz, custodiado preventivamente desde 2025, denunciado pela prática de Latrocínio ocorrido em 1999, que vitimou Celso Douglas Bocardi. A Defesa sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, em razão da antiguidade dos fatos e da decisão de 1999, apenas cumprida em 2025, bem como requer, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar humanitária, diante do grave estado de saúde do Paciente, acometido por múltiplas comorbidades, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva viola o requisito da contemporaneidade, considerando que o decreto data de 1999 e foi cumprido apenas em 2025; (ii) verificar se o estado de saúde do Paciente, portador de comorbidades graves, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP; (iii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para garantir a aplicação da lei penal, diante do histórico de fuga prolongada do custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade do decreto prisional não se vincula exclusivamente à data da decisão, mas à persistência dos fundamentos que a justificam, notadamente quando o acusado se mantém foragido por mais de duas décadas, frustrando deliberadamente a aplicação da lei penal e ensejando a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

4. A fuga prolongada constitui fato contemporâneo e renovado do
periculum libertatis
, configurando vetor autônomo que legitima a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária exige a comprovação de binômio indissociável: a extrema debilidade do custodiado por doença grave e a manifesta impossibilidade de o Estado prover tratamento adequado no estabelecimento prisional ou mediante escolta.

6. A mera existência de comorbidades, ainda que relevantes, não autoriza,
per se
, a concessão da prisão domiciliar quando o juízo singular determina providências para assegurar a continuidade do tratamento médico intramuros, não havendo prova inequívoca da incapacidade estatal para o atendimento.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando o histórico de evasão por mais de 26 anos demonstra concretamente a intenção deliberada de se furtar à ação da Justiça, não havendo garantias de que o custodiado se submeteria a obrigações menos gravosas.

8. A gravidade do crime de Latrocínio, classificado como hediondo, aliada ao prolongado período de fuga e à renovação do risco concreto de nova evasão, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida proporcional e necessária à garantia da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A contemporaneidade do decreto prisional não se afere pela data da decisão, mas pela persistência dos fundamentos que a legitimam, notadamente quando a fuga prolongada do acusado configura fato renovado do periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária exige a comprovação inequívoca da extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não bastando a mera existência de comorbidades quando o Estado demonstra aptidão para prover a assistência médica necessária. 3. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando o histórico de evasão prolongada evidencia a intenção deliberada de se furtar à ação da Justiça, não havendo garantias de cumprimento de obrigações menos gravosas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 318, II; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 816.704/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, HC 861.944/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 892.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/02/2025; TJ-MT, HC 10026329620238110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2023; TJ-MT, HC 10122578620258110000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2025; TJ-MT, HC 10356158020258110000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de LEOMIRO SCHMITZ, visando desconstituir decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop que, em 05/12/2025, indeferiu pedidos de revogação de prisão preventiva ou substituição por custódia domiciliar nos autos nº 1016482-46.2021.8.11.0015.

O paciente foi denunciado por latrocínio ocorrido em 12/06/1999. A prisão foi decretada em 16/07/1999, mas o feito permaneceu suspenso por 20 anos (art. 366, CPP) devido ao fato de o réu ter permanecido foragido por mais de duas décadas e meia, sendo capturado apenas em 24/09/2025, em Joinville/SC.

A impetrante sustenta
: a) falta de contemporaneidade do decreto prisional de 1999;

b) estado de saúde extremamente debilitado (sequelas de AVC, hipertensão, diabetes e cateter duplo J calcificado), pleiteando a aplicação do art. 318, II, do CPP.
O Juízo
a quo
manteve a segregação para garantia da aplicação da lei penal ante o longo histórico de fuga e ausência de prova da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional.

A liminar foi indeferida (Id. 339214370). A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 340063372), asseverando que a evasão prolongada renova o
periculum libertatis
e que as comorbidades alegadas não autorizam a domiciliar sem prova de incapacidade estatal de atendimento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O presente
Habeas Corpus
discute a legalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente
LEOMIRO SCHMITZ
, sob os fundamentos de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, em razão da antiguidade dos fatos e da decisão, bem como da necessidade de conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária, diante do alegado estado grave de saúde do custodiado, acometido por múltiplas comorbidades.

A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, de modo que a liberdade constitui a regra, e a prisão cautelar, medida excepcional. Assim, a segregação provisória somente se legitima quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A Defesa sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, sob o argumento de que a decisão data de 1999 e apenas foi cumprida em 2025, o que violaria o art. 312, § 2º, do CPP.

Entretanto, o caso vertente apresenta uma peculiaridade fática que afasta a alegação de falta de contemporaneidade. O Paciente, denunciado pela prática de Latrocínio, crime classificado como hediondo e que ceifou a vida da vítima CELSO DOUGLAS BOCARDI em 1999, logrou êxito em se furtar à aplicação da lei penal por mais de duas décadas e meia. Tal conduta ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não se tratando, portanto, de inércia estatal.

Nesta senda de raciocínio, a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito sedimentou o entendimento de que a fuga ou a condição de foragido, mesmo que de longa duração, não apenas se enquadra como fato contemporâneo que justifica a prisão preventiva, mas sim como um vetor autônomo e renovado do
periculum libertatis
, notadamente para a garantia da aplicação da lei penal. O risco não advém do decreto prisional antigo, mas da recém-cessada e prolongada conduta de evasão.

A 9ª Procuradoria de Justiça, em seu minudente parecer, colacionou julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que, com exatidão, abordam a situação dos autos. Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
"A prolongada fuga do distrito da culpa evidencia risco concreto e atual à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva, ainda que o decreto seja antigo."
(
STJ
, HC 816.704/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023). [citado no Id. 340063372 Pág. 3].

Este Egrégio Tribunal também possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

“A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva”.

(TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

O Paciente, ao evitar a citação e a persecução criminal por mais de 26 anos, demonstrou, de forma cabal, sua intenção de se furtar ao processo e, consequentemente, à eventual aplicação da sanção penal. A manutenção da prisão, neste contexto, não se baseia em um "decreto prisional de 1999" descontextualizado, mas sim na necessidade atual, concreta e manifesta de garantir o regular andamento do processo criminal, que só pôde ser retomado com a sua recente captura em 2025. Se o Poder Judiciário, após o cumprimento do mandado e a cessação da fuga, revogasse a prisão, estaria premiando a conduta de evasão e chancelando o risco concreto de o Paciente voltar a se homiziar, frustrando, novamente, a aplicação da lei penal.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, encontra-se devidamente amparada e não configura constrangimento ilegal.

A Defesa Técnica, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com espeque no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Os documentos médicos indicam a existência de comorbidades relevantes, como sequelas de AVC isquêmico, hipertensão, diabetes, nefrolitíase, além da presença de cateter Duplo J calcificado (Id. 338916881 e 211032832), exigindo acompanhamento médico contínuo, o que merece atenção à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF).

Contudo, para que se opere a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com base no referido dispositivo legal, a jurisprudência pátria, de forma uníssona, exige a comprovação de um binômio inarredável:
a) a efetiva e comprovada extrema debilidade do custodiado por doença grave;
e
b) a manifesta impossibilidade de o Estado prover o tratamento de saúde adequado dentro do estabelecimento prisional ou mediante a realização de escolta.

A mera existência de comorbidades, por mais sérias que sejam, não autoriza,
per se
, a substituição, se o sistema prisional demonstra-se apto a prover a assistência médica necessária.

No caso dos autos, a Autoridade Coatora, ao indeferir o pleito (Id. 217295141), demonstrou cautela e diligência ao refutar a alegação da impossibilidade de tratamento, e, notadamente, ao determinar a expedição de ofício à Unidade Prisional de Joinville/SC para que fossem adotadas as providências necessárias à continuidade do tratamento de saúde do Paciente (Id. 217623371). Tal providência judicial atende a um dos vetores do binômio, qual seja, a tentativa de garantir o tratamento intramuros ou por escolta, demonstrando que a insuficiência estatal não foi devidamente comprovada nos autos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, com acerto, citou precedentes que reforçam a necessidade da prova irrefutável da incapacidade estatal para o tratamento, o que, de fato, não foi demonstrado pela Defesa. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não se presume." (
STJ
, HC 861.944/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe 10/06/2024). [citado no Id. 340063372 Pág. 4].

E ainda, na linha do entendimento restritivo, "A existência de comorbidades, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando inexistente prova da incapacidade estatal de atendimento." (
STJ
, AgRg no HC 892.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 25/02/2025). [citado no Id. 340063372 Pág. 5].

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art.
318
,
II
, do
CPP
, exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10122578620258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2025)

Portanto, ante a ausência de prova técnica e robusta que demonstre a absoluta impossibilidade de tratamento no cárcere, e considerando a determinação do juízo singular para que se providencie a continuidade dos cuidados médicos do Paciente pela unidade prisional, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar não encontra amparo legal nem fático-probatório suficiente neste momento processual.

Por fim, requer a Defesa a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Conforme a sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão (MCD) têm aplicação preferencial em relação à prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e somente quando a prisão se revela absolutamente desnecessária. Não obstante a primazia legal das medidas alternativas, sua aplicação está intrinsecamente condicionada à sua suficiência para o resguardo dos fins do processo e dos bens jurídicos tutelados pela prisão preventiva (ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

No caso concreto, o longo e deliberado período de fuga do Paciente por mais de 26 (vinte e seis) anos, com a consequente paralisação da ação penal pelo instituto da suspensão do art. 366 do Código de Processo Penal, configura um histórico de evasão que, concretamente, aponta para a insuficiência de medidas menos rigorosas. Aquele que, por mais de duas décadas, se homiziou para não se submeter à Justiça, dificilmente se curvará espontaneamente a um conjunto de restrições de liberdade mais brandas.

Alias, nesse sentido, está a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem processual quando o agente demonstra, por longa data (no caso, 30 anos), intenção deliberada de se furtar à ação da justiça, não havendo garantias de que cumpriria obrigações mais brandas”.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10356158020258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)

Sendo assim, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, neste cenário de risco concreto e atual de nova fuga, não se mostraria proporcional ou adequada para garantir a aplicação da lei penal, finalidade basilar da prisão mantida pelo Juízo
a quo
.

Considerando a gravidade do crime imputado, o prolongado histórico de evasão, a renovação do
periculum libertatis
e a ausência de prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no cárcere, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026